Tribunal: TJPA
Processo: 0810542-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810542-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO VIANA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0810542-43.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000061-77.2013.8.14.0020

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: SERGIO VIANA DE CARVALHO

IMPETRANTE: DR. ARTHUR CEZAR DE SOUSA OLIVEIRA - OAB AP1257

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
. HOMICÍDIO TENTADO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS
DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO VERIFICADA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810542-43.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000061-77.2013.8.14.0020

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: SERGIO VIANA DE CARVALHO

IMPETRANTE: DR. ARTHUR CEZAR DE SOUSA OLIVEIRA - OAB AP1257

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
SERGIO VIANA DE CARVALHO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, o qual manteve a custódia preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000061-77.2013.8.14.0020.

Consta no feito que no dia 26/12/2012, o demandante teria tentado ceifar a vida de sua então companheira com golpes de arma branca, na presença da filha desta.

Após o oferecimento da denúncia, o coacto se evadiu do distrito da culpa e, em razão de não ter sido localizado, foi citado por edital, ocasião em que a Autoridade Policial requereu a custódia do demandante.

O Juízo
a quo
acolheu o pleito e decretou a cautelar extrema, com o objetivo de garantir a instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme se observa do trecho em destaque:

“(...) Trata-se de pedido de prisão preventiva apresentado pela AUTORIDADE POLICIAL, visando a custódia preventiva do acusado qualificado nos autos, aduzindo, em suma, que o representado está envolvido no crime de tentativa de homicídio contra a vítima MAILA DAS FLORES DA SILVA e que há indícios de que o
réu
está
foragido
, pois não foi encontrado para ser ouvido na fase extrajudicial.

É o sucinto relatório.

A prisão preventiva depende da configuração e seus pressupostos (indícios de autoria e materialidade), fundamentos (garantia da ordem pública ou da ordem econômica, devida aplicação da lei penal ou conveniência da instrução penal) e condições de admissibilidade (arts. 312 e 313, do CPP).

Da análise dos autos, verifica-se que o termo de declaração às folhas 10 indica o representando como autor da conduta criminosa descrita na inicial e o laudo de exame de corpo de delito demonstra a materialidade, restando, assim, comprovada a justa causa.

No que toca ao fundamento da prisão cautelar, não sendo o agente encontrado na sede desta urbe para esclarecimento dos fatos conclui-se que há efetivo risco para a instrução criminal e a devida aplicação da lei penal.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, acolho o pedido da AUTORIDADE POLICIAL para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de SERGIO VIANA DE CARVALHO, já qualificado nos autos (...)” Id. 29079522

O coacto permaneceu foragido até o dia 29/04/2024, data em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva na cidade de Santana/AP.

Após o cumprimento do referido mandado, houve pedido de revogação da custódia cautelar.

Diante disso, a Defesa sustenta que a medida segregatícia foi ilegal, uma vez que o coacto não se enquadra nas hipóteses do art. 312 do CPP, dando ênfase às condições pessoais favoráveis deste (tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita).

Sustenta ainda, que a ausência do demandante para responder ao chamado judicial, ocorreu em razão do desconhecimento dele da existência de uma ação penal, uma vez que:

“(...) Na época dos fatos, a vítima dos presentes autos informou que iria “retirar a queixa” e o réu por não ter conhecimento de leis entendeu que não existia mais processo em andamento, e, por ter conseguido oportunidade de emprego no Estado do Amapá, o mesmo veio a se mudar para este Estado. (...)”.

Neste contexto, requer liminarmente a concessão da ordem, visando à revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 20405432).

O Juízo Originário prestou informações em 03/07/2024, por meio do Ofício nº 11/2024 - GJ (Id. 20502014).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 20708809).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser
conhecida,
porém
denegada.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese, conforme relatado
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a custódia preventiva do paciente
, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

9. No caso concreto,
a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para justificar a constrição cautelar
do acusado.

10. Pelos elementos de informação colhidos até o presente momento, resta evidenciado que a ordem social não pode ser garantida por meio da decretação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos, como se verá.

(...)

14. Desta forma,
por conveniência da ordem pública e da instrução criminal, e para assegurar aplicação da lei penal, se faz necessário a manutenção da ordem de prisão
preventiva do denunciado, visto que, além da gravidade concreta do crime,
o denunciado, até o momento de sua prisão, encontrava-

se em local incerto e não sabido
.
Além disto
, nos anos posteriores,
teria praticado outras condutas relacionadas à violência doméstica contra mulher
, conforme se extrai da certidão de id. 114531788.

15. Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, reitero que não existem até o momento alterações fáticas, que subsidiem a revogação da decisão que decretou a prisão do réu.

(...)

18. Destaco que o modus operandi da conduta denota a proporcionalidade e adequação da medida extrema.

(...)

20. Ante o exposto e por tudo que mais consta nos autos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de SÉRGIO VIANA DE CARVALHO, por ainda estarem presentes todos os requisitos que autorizam a prisão preventiva, na forma do art. 312 e 313, I e III do Código de Processo Penal. (...)” (ID nº 116752779). [
destaquei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

A somar, o Juízo impetrado prestou informações esclarecendo que:

“(...)

7. Em 29 de abril de 2024 este Juízo fora comunicado acerca do cumprimento da prisão do paciente, efetuada pela Polícia Civil – Centro Integrado de Operações em Segurança Pública de Santana/AP.

8. Audiência de custódia realizada pelo Juízo Plantonista de Santana/AP.

9. Ao id. 114545172 este Juízo determinou o recambiamento e transferência do custodiado a estabelecimento prisional competente.

10. Em petição de id. 114846055 o autuado requereu a revogação de sua prisão, alegando exercer atividade remunerada com carteira de trabalho assinada e possuir família.

11. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido supra (id. 115546119).

12. Ao id. 116752779 este Juízo manteve a prisão preventiva de SÉRGIO fundamentando-se na conveniência da ordem pública e da instrução criminal, assim como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

13. Na data de 1º de julho de 2024 aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência, impetrado visando a soltura do paciente.

14
.Em se tratando da alegação de que reside no Município de Santana/AP, registro que o próprio denunciado colacionou aos autos comprovante de vínculo empregatício em empresa localizada em Belém (id. 114846059).

15.
Muito embora narre ter se evadido do distrito da culpa por acreditar que a vítima “retiraria a queixa” e por ter recebido oportunidade de emprego do Estado do Amapá, o custodiado não junta comprovante hábil a atestar a sua alegação, anexando tão somente cópia de sua CTPS em baixa resolução.

Há de se destacar que quando da manutenção da prisão preventiva levou-se em consideração a gravidade da conduta praticada.

(...)” (Id nº 20502014) [
destaquei
]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2024